Tribunal: TJPA
Processo: 0080865-09.2015.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0080865-09.2015.8.14.0005

APELANTE: NORTE ENERGIA S/A

APELADO: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Direito processual civil.
Embargos de declaração
. Alegada abusividade da taxa de licença. Omissão.

Inexistência. Rediscussão do mérito. Rejeição.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação em ação de repetição de indébito tributário relativo à taxa de licença para construção e loteamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à tese da natureza contraprestacional da taxa e sua vinculação ao custo efetivo da atividade estatal.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito da decisão, sendo admissíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material (art. 1.022 do CPC/2015).

4. O acórdão embargado abordou expressamente a natureza da taxa, sua base de cálculo e a proporcionalidade, evidenciando sua relação com o poder de polícia exercido pela Municipalidade.

5. Não há omissão a ser suprida, pois o acórdão analisou os fundamentos legais e constitucionais sobre a contraprestação da taxa, conforme entendimento consolidado pelo STF.

6. Quanto ao prequestionamento, os embargos de declaração, mesmo quando rejeitados, são suficientes para a configuração do prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; CF/1988.

Jurisprudência relevante citada: TJ-AM - ED: 00035315320168040000. Data de Publicação: 19/09/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 17 a 24 de fevereiro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº 0080865-09.2015.8.14.0005) opostos por NORTE ENERGIA S.A. contra o MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, em razão do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público sob minha relatoria, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação.

O acórdão embargado possui a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO E LOTEAMENTO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. MAJORAÇÃO DE TAXA. BASE DE CÁLCULO. DESPROPORCIONALIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise consiste em verificar se deve ser declarada a ilegalidade da cobrança de taxa realizada pelo Apelado, com a determinação de devolução dos valores pagos pela Recorrente.

2. Verificada a inexistência de violação ao princípio da anterioridade tributária, uma vez que a Lei Municipal nº 3.189/2013 foi publicada em 30.12.2013, permitindo a cobrança da taxa no exercício de 2014.

3. A base de cálculo da taxa de licença para construção e loteamento, fundamentada na metragem quadrada do empreendimento, é constitucional, refletindo o custo da atividade estatal de fiscalização.

4. A elevação do valor da taxa, proporcional ao tamanho do empreendimento, não configura abusividade ou desproporcionalidade.

5. Ausência de irregularidade na utilização da metragem do imóvel como base de cálculo da taxa, inexistindo violação ao art. 145, §2º da CF/88, conforme precedentes do STF.

6. Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

Em suas razões, a Embargante sustenta a existência de omissão, aduzindo que o acórdão não analisou a tese sobre a natureza contraprestacional da taxa e sua vinculação ao custo efetivo da atividade estatal, conforme o princípio da proporcionalidade e o disposto no art. 145, inciso II, da Constituição Federal.

Afirma que, embora o acórdão tenha tratado da base de cálculo e da proporcionalidade formal, deixou de considerar o argumento de que as taxas devem refletir o custo da atividade estatal, não podendo ter natureza meramente arrecadatória.

Cita jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que veda a fixação de taxa sem equivalência com o custo do serviço ou do poder de polícia exercido (ADI 6211 e ADI 5374).

O Embargado apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão da Embargante, aduzindo a inexistência vícios no acórdão.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso em exame, a Embargante afirma que o Acórdão
foi omisso acerca da tese sobre a natureza contraprestacional da taxa e sua vinculação ao custo efetivo da atividade estatal.

Não assiste razão à Recorrente, pois, além de mencionar os dispositivos legais aplicáveis ao caso, o acórdão é expresso quanto a natureza da taxa e sua relação com a atividade administrativa desempenhada pela Municipalidade. Vejamos:

Em análise ao Anexo VI da Lei nº 3.189/2013 (id. 16143175 - Pág. 12), verifica-se que o valor da taxa tem como base de cálculo o metro quadrado do empreendimento. Assim, a metragem quadrada da construção, que serve de base de cálculo, guarda relação e correspondência com o exercício do poder de polícia administrativa, decorrente da fiscalização do empreendimento, o que se coaduna com os preceitos legais transcritos alhures.

A adoção como base de cálculo da metragem quadrada do imóvel é considerada constitucional por guardar proporção com o custo da atividade estatal. Neste sentido é o entendimento do STF:

(...)

No caso concreto, a metragem do loteamento do empreendimento da Apelada equivale a 187.792,72m2 (cento e oitenta e sete mil setecentos e noventa e dois reais e setenta e dois centavos), o que ensejou a cobrança no valor de R$ 559.997,89 (quinhentos e cinquenta e nove mil novecentos e noventa e sete reais e oitenta e nove centavos), com base no critério estabelecido (metragem do empreendimento) (id. 16143173 - Pág. 12).

O simples fato de o valor ter sido elevado, não revela abusividade ou desproporcionalidade, haja vista que guarda relação com o tamanho do empreendimento, critério pré-estabelecido na legislação.

Apesar da alegação de que há desproporcionalidade entre o valor do tributo e a atividade administrativa de fiscalização, não há elementos concretos para se chegar a esta conclusão, permanecendo válido o critério estabelecido na norma municipal.

Assim, não há vício a ser suprido no acórdão, não merecendo prosperar as alegações da embargante, que, em verdade,
vale-se do disposto no art. 1.022, II, do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inex
istindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado
. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Desta forma, tendo o acórdão recorrido analisado questões relevantes para a formação do convencimento dos magistrados, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos, não havendo qualquer omissão em seus fundamentos.

Registra-se, que a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, por não vislumbrar os vícios elencados no art. 1.022, do CPC/2015, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).

É o voto.

Belém (PA), 17 de fevereiro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 24/02/2025